Tribunal: CARF
Processo: 10166.909414/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.909414/2011-28
ACÓRDÃO
3402-011.966 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASAL REFRIGERANTES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
IPI. COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em segunda instância o Auto de Infração que esgotou parte do
saldo credor do IPI, seria de se manter o indeferimento do ressarcimento
pleiteado e a parcial homologação das compensações declaradas, em razão
da perda da certeza e liquidez do direito creditório alegado pelo
interessado. No entanto, havendo decisão judicial em processo de
execução fiscal que reconhece direito a crédito de interesse do processo
administrativo de compensação, a decisão judicial deve ser respeitada
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos limites da decisão no processo judicial de embargos à
execução fiscal no 1071861-14.2021.4.01.3400. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.965, de 20 de junho de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10166.909417/2011-61, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado(a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado (a)), Jorge Luis Cabral
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.966 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909414/2011-28
2
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, o conselheiro(a) Cynthia Elena de Campos,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento referente a créditos de IPI
decorrentes da exportação de produtos, no entanto, a autuação controlada por processo
administrativo glosou créditos que seriam indevidos em relação a mercadorias adquiridas na Zona
Franca de Manaus, e reconstituiu a escrita fiscal resultando em crédito disponível inferior ao
pleiteado e na não homologação tanto do pedido de ressarcimento e como na não homologação
de pedidos de compensação relacionados.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou que impugnou o
lançamento que resultou na reconstituição dos créditos pretendidos e na não homologação de sua
PER/DCOMP.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância utilizou-se da decisão de Primeira
Instância, relativa ao processo do auto de infração, contrária à Recorrente para entender que os
créditos de IPI são prioritariamente alocados a débitos do próprio IPI, e assim fundamentou sua
decisão, afastando também a sobrestação do processo até a conclusão da lide administrativa do
auto de infração, sob a argumentação de que não caberia à Primeira Instância esta providência,
tendo em vista que o processo em questão já havia sido julgado nesta instância.
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância e apresentou Recurso
Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega que, à época da transmissão dos
pedidos de ressarcimento, não havia a constituição do auto de infração, que somente fora dado
ciência à Recorrente posteriormente.
Alega também que os pedidos de compensação teriam o condão de extinção do
crédito tributário sob posterior condição resolutória de homologação, logo não poderiam terem
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.966 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909414/2011-28
3
sido alcançadas pelos efeitos do auto de infração, posto que produziriam seus próprios efeitos
desde a sua apresentação.
Também argui que o processo administrativo fiscal ainda não se encerrou, logo a
decisão ainda não seria definitiva, em razão disto solicita o sobrestamento do processo até a
conclusão da lide administrativa sobre o auto de infração, e que no caso de se negar o
sobrestamento, o presente processo seja apensado ao processo do auto de infração referido.
Alega que o Acórdão da DRJ não teria se manifestado a respeito da argumentação
sobre a legitimidade do crédito pretendido que, salvo melhor juízo, seria objeto do processo do
auto de infração.
Argui novamente motivos para os quais dever-se-ia reconhecer o crédito, objeto de
processo outro que não este.
Este é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade de forma que dele tomo conhecimento.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento que não foi
homologado em razão de fiscalização posterior que glosou créditos do
mesmo período pleiteado e recompôs a escrita contábil/tributária, gerando
indisponibilidade de créditos ressarcíveis e, portanto, a não homologação
do pedido.
Quando da decisão de Primeira Instância, o processo

no
10166.730561/2012-40 já havia sido julgado contrariamente à Recorrente,
não alterando assim o elemento de causa que resultou na não
homologação do pedido de ressarcimento, e a Autoridade de Primeira
Instância procedeu corretamente em entender que não era de sua esfera
de competência a questão pois já estaria resolvida, não cabendo a ela
alteração no Despacho Decisório, que teve a sua base de motivação
confirmada na Primeira Instância em outro processo.
Ocorre que o referido processo do auto de infração foi julgado pela 2a
Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, na sessão de 26 de abril de 2016, resultando no Acórdão
de no 3402-002.993, o qual reproduzo ementa e decisão, abaixo:
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.966 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909414/2011-28
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Ano calendário: 2007, 2008, 2010
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os
substituídos domiciliados no âmbito territorial do órgão judiciário que proferiu a
decisão.
DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE.
À luz do art. 62 do RICARF, o RE 212.484 tornou-se inaplicável no âmbito do CARF
desde a decretação da repercussão geral no RE 592.891.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a
insumos adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos descumpriu o Processo Produtivo Básico
e que não aplicou matérias-primas regionais de origem vegetal na produção dos
concentrados, é ilegítimo o crédito tomado com amparo no art. 6o do Decreto-Lei
no 1.435/75.
MULTAS. EXCLUSÃO. CONDUTA DO CONTRIBUINTE CONSOANTE DECISÃO
IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Conquanto o art 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 não tenha sido recepcionado pelo
art. 100, II, do CTN, o art. 486, II, do RIPI/2002 determinou a não aplicação de
penalidades aos que, enquanto prevalecer o entendimento, tiverem agido ou pago
o imposto de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de
última instância administrativa.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO. IPI.
PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124, parágrafo único, III, do
RIPI/2002, somente opera em relação a créditos admitidos pelo regulamento.
Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os saldos credores da escrita fiscal
dado lugar a saldos devedores que não foram objeto de pagamento antes do
exame efetuado pela autoridade administrativa, o prazo de decadência deve ser
contato pela regra do art. 173, I, do CTN. Recurso voluntário provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM, os membros do Colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: I) por maioria de votos, para excluir a multa de ofício
com base no art. 486, II, do RIPI/2002 e art. 567, II, do RIPI/2010, quanto aos fatos
geradores em relação aos quais o contribuinte se comportou segundo o
entendimento firmado pela CSRF. Vencidos os Conselheiros Waldir Navarro Bezerra,
Jorge Freire e Maria Aparecida Martins de Paula, que consideraram que o art. 76, II,
"a", da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN. II) pelo voto de qualidade,
negou-se provimento quanto às demais matérias. Vencidos os Conselheiros Valdete
Aparecida Marinheiro, Thais de Laurentiis Galkowics, Diego Diniz Ribeiro e Carlos
Augusto Daniel Neto que deram provimento ao recurso por aplicarem a decisão do
mandado de segurança coletivo à recorrente. Designado o Conselheiro Antonio
Carlos Atulim. Sustentou pela recorrente o Dr. Antonio Carlos Garcia de Souza,
OAB/RJ no 48.955 e pela Fazenda Nacional o Dr. Pedro Augusto Junger Cestari,
Procurador da Fazenda Nacional.
Após, foi objeto de Recurso Especial, julgado que resultou no Acórdão no
9303-007.440, da 3a Turma do Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual
foi dado ciência à Recorrente, no dia 12 de novembro de 2018, cuja a
ementa e decisão resultaram nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 10/05/2007 a 30/09/2010
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.966 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909414/2011-28
5
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO.
IPI. DEDUÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITOS INDEVIDOS. EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência vinculante do STJ para tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, na ausência de pagamento antecipado, aplicase a
regra de contagem do prazo decadencial do art. 173, I do CTN (cinco anos,
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado). A presunção de pagamento antecipado prevista no art. 124,
parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente opera em relação a créditos
admitidos pelo regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e tendo os
saldos credores da escrita fiscal dado lugar a saldos devedores que não foram
objeto de pagamento antes do exame efetuado pela autoridade
administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I, do
CTN.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/05/2007 a 30/09/2010
CONFLITO DE COMPETÊNCIAS ENTRE A SUFRAMA E A RECEITA FEDERAL.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em conflito de competências entre a SUFRAMA e a
Receita Federal. A autarquia aprova os projetos dos fabricantes de
concentrados para refrigerantes localizados na Amazônia Ocidental, cabendo ao
Fisco analisar a legitimidade da utilização do benefício, verificando se foi atendida
a exigência de emprego de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional. As competências são exercidas concorrentemente,
observando-se inclusive que a Administração Fazendária e os seus servidores
fiscais possuem precedência sobre os demais setores administrativos, na forma
da lei (art. 37, XVIII, da Constituição Federal).
INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO
"FICTO" DO IPI. IMPOSSIBILIDADE, SALVO POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL.
Salvo por expressa disposição legal, não cabe o creditamento "ficto" (como se
devido fosse) do IPI nas aquisições de insumos isentos, inclusive os provindos
da Zona Franca de Manaus, por incompatível com a técnica da
não-cumulatividade adotada para o imposto, que se dá compensando-se o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 153, §
3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).
EFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI.
PENALIDADE. EXIGÊNCIA.
Não se aplica o disposto no art. 76 da Lei no 4.502/64 c/c o art. 100, II e
parágrafo único, do CTN, para a exclusão de penalidades, pela inexistência de
lei que atribua eficácia normativa às decisões administrativas em processos, e
tampouco na aplicação de decretos que tenham por base esta mesma norma.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro Demes Brito,
substituído pela conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.966 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909414/2011-28
6
A Recorrente juntou ao processo petição às folhas 568 a 615, e faz
acompanhar Sentença/Ofício no 57/2022, da 19a Vara Federal de Execução
Fiscal da SJDF, onde informa que obteve decisão judicial, obtida no
processo de execução, que lhe garantiria direito ao crédito de IPI
pretendido. O processo administrativo do auto de infração encontra-se
arquivado, não havendo nenhuma informação sobre o processo de
execução fiscal.
No entanto, o artigo 42 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
determina que são definitivas as decisões de segunda instância que não
caiba recurso, e neste caso considero definitivamente julgado o auto de
infração na esfera administrativa, não cabendo outra ação senão manter a
decisão de Primeira Instância.
“Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido
o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.”
Ocorre que existe decisão judicial em processo de execução fiscal referente
a crédito de IPI, que possui reflexo no pedido de ressarcimento e da
compensação pleiteados no presente processo, e que deve ser respeitado.
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
limites da decisão no processo judicial de embargos à execução fiscal no
1071861-14.2021.4.01.3400.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, nos limites da decisão no processo judicial de embargos à execução fiscal no
1071861-14.2021.4.01.3400.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.966 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909414/2011-28
7
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Fl. 1090
DF CARF MF
Original